Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. COMUNICAÇÃO DE CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de denúncia à autoridade policial por suposto crime de perseguição e a instauração da ação penal respectiva.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74724664).
3. Na origem, o autor narrou que, no exercício regular de seu direito de cidadão, ao constatar faltas e saídas antecipadas da professora de seu filho, aluno de escola pública, cobrou providências por parte da Administração. Noticiou que a professora, sentindo-se incomodada com a atitude do requerente, procurou a autoridade policial por crime de perseguição, resultando na instauração de ação penal. Informou que o processo tramitou por 2 anos, culminando com sua absolvição. Alegou que foi exposto à humilhação pública, sofrimento psíquico, prejuízo à imagem e perdeu oportunidade de trabalho em razão do processo, situação passível de indenização. Pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a autora, ao comunicar os fatos à polícia, abusou do exercício de seu direito, contaminando a legalidade de sua conduta. Argumentou que a requerida extrapolou os limites da boa-fé ao transformar manifestações legítimas de controle social em acusação penal infundada, promoveu constrangimento público ao imputar crime grave a pai de aluno, sem qualquer evidência concreta, apenas por ter sido fiscalizada enquanto servidora. Aduziu que a conduta da requerida teve como consequência a instauração de ação penal sem justa causa, configurando ato de abuso de direito, o que enseja a reparação. Discorreu acerca da reparação por danos morais e do valor a ser fixado. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a existência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É direito do cidadão a comunicação às autoridades policiais sobre a prática de crime em tese, apontando o autor do ilícito. Tal conduta, em regra, configura exercício regular de um direito, não bastando a absolvição para a configuração de ilícito civil ou abuso de direito. A instauração do inquérito policial e da ação penal na qual o autor foi absolvido por insuficiência de provas, por si só, não configura abuso de direito, dolo ou má-fé.
7. Os requisitos para o recebimento da ação penal são analisados pelo juízo competente, não se tratando de consequência automática da lavratura de ocorrência policial. Ademais, a absolvição decorreu da ausência de provas e aplicação do princípio "in dubio pro reo".
8. Inexistindo abuso de direito, resta afastada a conduta ilícita para fins de reparação civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.